Tribunal: STF
Processo: ARE 1382753
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais (peça 117), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, que restou assim ementado (peça 102 – grifos no original):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PRINCÍPIO DA DEFERENCIA – LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – REPARAÇÃO DE ILEGALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – IDONEIDADE MORAL – FORMULÁRIO DE INGRESSO DA CORPORAÇÃO (FIC) – OMISSÃO – MÁ-FÉ – AUSENCIA – REINTEGRAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE Nº 870.947. 



    – O princípio da INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO visa a reparação de lesão ou ameaça a direito, e, em função do PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA aos órgãos de regulação o caráter substitutivo da jurisdição não se presta para rever ato administrativo regular, destinando-se a reparar ilegalidade.



    – A discricionariedade tem seus limites estabelecidos na razoabilidade, na proporcionalidade, na lealdade, na boa-fé e na igualdade como critérios que devem ser avaliados dentro do aspecto da legalidade e do abuso de poder.



    – Em relação ao ato administrativo, em razão do princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário avaliar o mérito, limitando-se a atividade jurisdicional a reparar ilegalidade.



    – A imprescindibilidade de instauração de processo administrativo para apurar irregularidades nos atos praticados por servidores públicos decorre da garantia do devido processo legal, que é assegurada pela CF, em seu art. 5º, LV, e alcança, inclusive, a esfera administrativa.



    – A Lei Estadual nº 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, contempla como requisito de ingresso no cargo, dentre outros, a idoneidade moral, a ser comprovada por meio de investigação social e certidões expedidas pelo Poder Judiciário.



    – A omissão da referência expressa da existência de Boletim de Ocorrência em desfavor do candidato ao ingresso na Política Militar somente pode ensejar a exclusão se houver, má-fé ou omissão dolosa de informações no Formulário de Ingresso na Corporação (FIC). [...]



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade aos arts. 2º e 5º, II, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que:



     [...] é cediço que houve a apresentação de informação inverídica no referido FIC, dado que o autor, ora recorrido, confessou que teria feito por ocasião de sua condução na delegacia da polícia judiciária. Ou seja, o autor, ora embargante, apresentou informações incorretas à PMMG, dado que, na versão informada no FIC, o autor teria sido apenas conivente à prática de uma infração penal, enquanto o mesmo teria confessado o consumo de substância entorpecente.



    [...]



    Ademais, o acórdão proferido pela Colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais violou o Princípio da Isonomia, extraído do artigo 5º, inciso II, da CF, ao afastar apenas em favor do autor, ora recorrido, a regra extraída dos itens 7.5 e 7.6 do Edital em apreço.



    Esse relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    A Lei Estadual nº 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, contempla como requisito de ingresso no cargo, dentre outros, a idoneidade moral, a ser comprovada por meio de investigação social e certidões expedidas pelo Poder Judiciário.



    [...]



    Destaca-se que o Autor, ora Apelante, embora tenha inserido no Formulário de Ingresso da Corporação (FIC) a informação de que não usou ou experimentou qualquer tipo de droga ilegal e que nunca foi relacionado em boletim de ocorrência, não omitiu sobre a situação que culminou com sua exoneração, porquanto informou sobre o fato narrado no REDS nº 2008.000475161-001 em seu Formulário para Ingresso na Corporação (ordem 10, fl. 3): 



    [...]



    Conforme se extrai dos documentos colacionados, o Apelante não omitiu o fato narrado no REDS 2008-000475161- -001, no momento de preenchimento do FIC.



    Assim, não se mostra razoável a interpretação da Administração Pública de que o Apelante inseriu informação falsa ou diversa da que deveria constar no Formulário de Ingresso da Corporação (FIC). [...]



    Portanto, o militar não pode ser exonerado por existir Boletim de Ocorrência registrado em seu desfavor, notadamente porque o fato foi narrado no FIC, ficando ressalvadas as situações de extrema gravidade e excepcionalidade.



    [...]



    Assim considerando, não houve omissão e muito menos dolosa para justificar a exclusão do apelante do quadros da Polícia Militar, impondo-se a reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.



    Nesse contexto, divergir dessas conclusões a que chegou aquela Corte estadual demanda a prévia análise de legislação local, notadamente da Lei estadual n. 5.301/1969, a evidenciar a inadmissibilidade do recurso, considerado o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Vale ressaltar, ainda, que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo – de que não houve omissão ou ato doloso –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas do edital. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Para além disso, anoto que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquato não definidas juridicamente. É o que se extrai dos seguintes julgados, entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – (...) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.057.280 Segundo AgR, Relator o ministro Celso de Mello – Segunda Turma, julgado em 20/12/2019)



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO.



    I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.



    (RE 559.135 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – Primeira Turma, julgado em 20/05/2008)



    E foi esse o entendimento que o Plenário conferiu à matéria, por ocasião do julgamento do RE 560.900 RG, Relator o ministro Roberto Barroso (Tema n. 22/RG), proferindo acórdão que, publicado no DJe de 17 de agosto de 2020, restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (meus grifos)



    Penso ser importante assinalar, neste ponto, o seguinte fragmento elucidativo do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso por ocasião de aludido julgamento (meus grifos):



    34. Em conclusão, a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal. Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se: é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.



    35. Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro. Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos. [...]



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivas decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte: RE 1.289.573, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2020; RE 1.298.925 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 26/05/2021; RE 1.307.127, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/03/2021; RE 1.308.041, Relatora a ministro Cármen Lúcia, DJe de 26/03/2021; entre outros.



    Finalmente, no tocante à alegada violação do art. 2° da Carta Federal, esta Suprema Corte admite o controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo quando eivado de legalidade ou abusividade (ARE 655.080 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 663.078 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 721.980 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 762.323 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros):



    [...] O Supremo Tribunal Federal entende que o regular exercício da função jurisdicional, consubstanciado no exame da legalidade dos atos administrativos, não transgride o princípio da separação de Poderes. Precedentes. [...]



    (ARE 722.797 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator